Tribunal: TJPA
Processo: 0014014-19.2016.8.14.0048
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2021-02-10

Ementa:
EMENTA. APELA??O PENAL. ART. 129, ?9? E 136, ?3?, AMBOS DO CPB. ABSOLVI??O DO CRIME DE MAUS TRATOS. IMPROCED?NCIA. ANIMUS CORRIGENDI EVIDENCIADO. DELITO PRATICADO EM FUN??O DA CONDI??O DE CRIAN?A DA V?TIMA E N?O EM FACE DO G?NERO FEMININO. N?O INCID?NCIA DA LEI 11.346/2006. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ABSOLVI??O, EX OFFICIO, DO DELITO DE LES?O CORPORAL. CONDENA??O MANTIDA APENAS NO TOCANTE AO CRIME DE MAUS TRADOS. DECIS?O UN?NIME.1. Demonstrado, na hip?tese em apre?o, que o r?u se limitou a abusar dos meios de corre??o ou disciplina. A narrativa dos autos deixa claro o contexto de desobedi?ncia e de insubordina??o, a demandar o ato de corre??o no qual o agente se excedeu, certamente, em demasia.2. O comportamento do r?u, no caso, n?o se amolda ao tipo penal do art. 129, do CP (les?o corporal), mas sim, e apenas, ao tipo penal do art. 136, do CP (maus tratos), pois, evidentemente, a pretens?o, admitida por ele, inclusive, foi de educar a enteada que desobedeceu a ordem para lavar a lou?a, de onde se verifica um abuso dos meios de corre??o ou disciplina.3. Destaque-se que, a hip?tese, n?o ? de viol?ncia dom?stica e familiar com motiva??o baseada no g?nero feminino, pois nem toda viol?ncia contra a mulher atrai a incid?ncia da Lei 11.340/2006, ainda que presente o v?nculo familiar entre a v?tima e o acusado. O fato de a v?tima agredida ser do g?nero feminino n?o possui qualquer influ?ncia no delito praticado, pois foi a condi??o de crian?a que levou o r?u a pratic?-lo.4. Recurso conhecido e improvido, por?m, n?o se mostrando poss?vel a condena??o do r?u por infra??o ao artigo 129, ?9?, do CPB, o absolvo, de of?cio, das acusa??es relacionadas a este delito, persistindo a condena??o, somente, quanto ao tipo penal do artigo 136, ?3? do C?digo Penal. Em consequ?ncia, em aten??o aos dispostos no artigo 383, ??1? e 2?, do C?digo de Processo Penal, e artigos 60 e 89 da Lei n.? 9.099/95, determino a remessa dos autos ao Juizado Especial da Comarca de Salin?polis/PA, para fins de aplica??o dos institutos despenalizadores previstos em lei, se assim entender cab?vel o Minist?rio P?blico. Decis?o un?nime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º:
PROCESSO Nº: 0014014-19.2016.8.14.0048
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: SALINÓPOLIS/PA (VARA ÚNICA)
APELANTE:
JORGE SANTOS DO ROSÁRIO
DEFENSORA PÚBLICA: JACQUELINE BASTOS LOUREIRO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR (A): DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
EMENTA. APELAÇÃO PENAL. ART. 129, §9º E 136, §3º, AMBOS DO CPB. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE MAUS TRATOS. IMPROCEDÊNCIA.
ANIMUS CORRIGENDI
EVIDENCIADO. DELITO PRATICADO EM FUNÇÃO DA CONDIÇÃO DE CRIANÇA DA VÍTIMA E NÃO EM FACE DO GÊNERO FEMININO. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI 11.346/2006. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ABSOLVIÇÃO,
EX OFFICIO
, DO DELITO DE LESÃO CORPORAL. CONDENAÇÃO MANTIDA APENAS NO TOCANTE AO CRIME DE MAUS TRADOS. DECISÃO UNÂNIME.
1. Demonstrado, na hipótese em apreço, que o réu se limitou a abusar dos meios de correção ou disciplina. A narrativa dos autos deixa claro o contexto de desobediência e de insubordinação, a demandar o ato de correção no qual o agente se excedeu, certamente, em demasia.
2. O comportamento do réu, no caso, não se amolda ao tipo penal do art. 129, do CP (lesão corporal), mas sim, e apenas, ao tipo penal do art. 136, do CP (maus tratos), pois, evidentemente, a pretensão, admitida por ele, inclusive, foi de educar a enteada que desobedeceu a ordem para lavar a louça, de onde se verifica um abuso dos meios de correção ou disciplina.
3. Destaque-se que, a hipótese, não é de violência doméstica e familiar com motivação baseada no gênero feminino, pois nem toda violência contra a mulher atrai a incidência da Lei 11.340/2006, ainda que presente o vínculo familiar entre a vítima e o acusado. O fato de a vítima agredida ser do gênero feminino não possui qualquer influência no delito praticado, pois foi a condição de criança que levou o réu a praticá-lo.
4. Recurso conhecido e improvido, porém, não se mostrando possível a condenação do réu por infração ao artigo 129, §9º, do CPB, o absolvo, de ofício, das acusações relacionadas a este delito, persistindo a condenação, somente, quanto ao tipo penal do artigo 136, §3º do Código Penal. Em consequência, em atenção aos dispostos no artigo 383, §§1º e 2º, do Código de Processo Penal, e artigos 60 e 89 da Lei n.º 9.099/95, determino a remessa dos autos ao Juizado Especial da Comarca de Salinópolis/PA, para fins de aplicação dos institutos despenalizadores previstos em lei, se assim entender cabível o Ministério Público. Decisão unânime.
Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, absolvendo-o, entretanto, de ofício, pelo tipo penal do art. 129, §9º, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dias 25 de janeiro e encerrada ao dia 1º de fevereiro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
Belém/PA, 25 de janeiro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Jorge Santos do Rosário
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA, que o condenou, após o cômputo do concurso material de crimes, à pena de 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, como incurso nas sanções punitivas dos tipos penais insculpidos nos artigos 129, §9º e 136, §3º, ambos do Código Penal Brasileiro.

Narra a
exordial acusatória
(fls. 02-03) que, no dia 19 de novembro de 2016, por volta das 08h50min, o recorrente em comento, utilizando-se de um pedaço de corda, com intuito de corrigir sua enteada A.B.V.D.J, menor, de 10 anos de idade, a surrou, ofendendo-lhe as integridades física e psicológica, causando-lhe lesões nas costas, conforme descrito pela prova pericial.

Descreve a inicial que o recorrente, na condição de padrasto da vítima, ao se aborrecer com a insubordinação contumaz da infante, diante da ordem para que esta lavasse a louça, e do pouco caso feito pela ofendida, que saiu para banhar-se na maré, muniu-se de um pedaço de corda e a surrou, excedendo os limites de mera correção.

Em
razões recursais
(fls. 88-91), a defesa, por meio da Defensoria Pública do Estado, clama pela absolvição do acusado, no tocante ao crime do art. 136, §3º, do CPB, sob alegativa de que o réu, com seu comportamento, não objetivou imprimir correção à vítima diante de sua desobediência.

Pugna pelo conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(fls. 93-95), pronuncia-se o
Parquet
de 1º grau, pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo, a fim de que seja mantida,
in totum
, a sentença vergastada.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pela
Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater,
manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso; porém, para que se absolva o réu, de ofício, do crime definido no art. 129, §9º, do CPB.

É o relatório. Sem revisão.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

1. Da pleiteada absolvição:

Cinge o pleito defensivo na pretendida absolvição do acusado, no tocante ao crime do art. 136, §3º, do CPB, sob alegativa de que o réu, com seu comportamento, não objetivou imprimir correção à vítima diante de sua desobediência.

Cumpre ressaltar, inicialmente, que tanto a autoria, como a materialidade delitivas pairam cristalinas e incontroversas nos autos, conforme robusta prova oral e documental colacionada ao caderno processual (Fotografias e Boletim Médico às fls. 11 e 12), inclusive pela confissão do acusado, corroborada pelos demais dados probantes coligidos.

Sustenta a defesa, entretanto, que o réu não pretendeu, em momento algum imprimir correção educativa à sua enteada, mas apenas lesioná-la, motivo pelo qual, deve ser absolvido do delito de maus-tratos, persistindo a condenação apenas no tocante ao delito de lesão corporal.

Não é esta, todavia, a versão que repercute cristalina dos autos, donde se extrai, em realidade, absoluta razão ao
Parquet
de 2º Grau, ao esclarecer que as circunstâncias fáticas-probatórias evidenciam o cometimento apenas do delito do art. 136, §3º do CPB, e não o de lesão corporal, pelo que, deve ser declarada, de ofício, a absolvição do recorrente.

Assim expõe o judicioso parecer:
¿(¿) as provas acostadas nos autos indicam que o apelante na condição de padrasto da vítima, onde havia relação de autoridade, guarda e vigilância, excedeu nos meios de disciplina empregados, causando-lhe lesão corporal leve, de forma que configurado o delito de maus tratos. Vale frisar ainda que, não evidenciada que a conduta do apelante fora voltada a ofender a integridade física da vítima, portanto, não configurado o delito do art. 129, §9º, do CPB.¿

A vítima A.B.V.D.J., ao ser ouvida na seara judicial, relata que o apelante, seu padrasto, a atingiu com uma corda, em virtude da recusa em lavar a louça, sendo esta a única vez da ocorrência desse tipo de fato.

Seu relato vem a ser robustecido pelas declarações de sua genitora Rosane de Souza Vieira e Diogo Vieira de Jesus, além da confissão do próprio acusado em juízo, conforme se extrai da mídia às fls. 67.

A se pode notar, o réu apenas agrediu sua enteada a fim de corrigi-la e repreendê-la, em virtude da recusa da menor em realizar os serviços domésticos.

O delito de maus tratos tem como núcleo típico a conduta de
"expor a perigo a vida ou a saúde"
(art. 136 do Código Penal). Portanto, o dolo de tal tipo reside apenas na exposição a perigo, o que guarda correlação com o caso em tela, no qual não se denota que o réu pretendeu lesionar a menor - quando a atingiu com a corda nas costas - expondo, certamente, a vida ou a saúde dela a perigo.

Dessarte,
demonstrado, na hipótese em apreço, que o réu se limitou a abusar dos meios de correção ou disciplina. A narrativa dos autos deixa claro o contexto de desobediência e de insubordinação, a demandar o ato de correção no qual o agente se excedeu, certamente, em demasia.

Comprovado, portanto, o contexto da prática de conduta que ensejou a correlata correção por parte do réu, no âmbito do poder familiar.

O comportamento do réu, como se vê, não se amolda ao tipo penal do art. 129, do CP (lesão corporal), mas sim, e apenas, ao tipo penal do art. 136, do CP (maus tratos), pois, evidentemente, a pretensão, admitida por ele, inclusive, foi de educar a enteada que desobedeceu a ordem para lavar a louça, de onde se verifica um abuso dos meios de correção ou disciplina.

Nesta seara de cognição:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE MAUS TRATOS - PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - DESCABIMENTO - EXCESSO NOS MEIOS DE CORREÇÃO E DISCIPLINA - PENAS MANTIDAS. 1. Não se verificando o transcurso do lapso temporal necessário para o implemento da prescrição da pretensão punitiva entre os marcos interruptivos ocorrentes, inviável a declaração da extinção da punibilidade da ré. 2. Impõe-se a manutenção da condenação do agente, pelo crime de maus tratos, se comprovado que ele se excedeu nos meios de correção e disciplina, inclusive causando à vítima, sua filha, lesões corporais comprovadas por relatório de atendimento médico. 3. A pena deve ser mantida se fixada com ponderação e dentro dos limites legais. V.V.: - A mãe que desfere tapas moderados na filha adolescente desobediente, a fim de discipliná-la e protegê-la, exerce uma ação corretiva enérgica decorrente do próprio exercício do poder familiar, que não caracteriza a prática de crime. (TJMG - Apelação Criminal 1.0180.13.002758-4/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Calmon Nogueira da Gama , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 19/11/2015, publicação da súmula em 27/11/2015)

Destaque-se que, a hipótese, não é de violência doméstica e familiar com motivação baseada no gênero feminino, pois nem toda violência contra a mulher atrai a incidência da Lei 11.340/2006, ainda que presente o vínculo familiar entre a vítima e o acusado.

A incidência da referida lei depende do fato de estar clarividente a vontade de oprimir a vítima em razão do sexo feminino, tendo em vista sua maior fragilidade física ou de dependência em relação ao agressor, o que, faticamente, não se verifica, pois o réu (padrasto) buscou repreender sua enteada não por conta de ser mulher, mas sim pelo fato desta o ter desobedecido.

O fato de a vítima agredida ser do gênero feminino não possui qualquer influência no delito praticado pelo acusado, pois foi a condição de criança que levou o réu a praticá-lo.

Por certo, cabe aos pais conduzir o processo educacional dos filhos, construindo, da melhor maneira possível, uma relação de respeito e obediência no âmbito familiar, podendo se valer, para tanto, de meios de correção e disciplina. O denominado
ius corrigendi
, entretanto, não é ilimitado, devendo ser utilizado de maneira racional e com proporcionalidade.

Quando o castigo ultrapassa os limites da razoabilidade, como in casu, o fato adquire relevância jurídico-penal, porque o ordenamento também assegura a preservação da saúde física e psíquica da pessoa que se encontra submissa à autoridade paternal do agressor, sendo punidos os excessos cometidos.

Assim, havendo certeza de que o réu, impulsionado pelo
animus corrigendi
, se excedeu conscientemente no poder corretivo, dirigindo sua conduta para a finalidade de expor a risco a saúde da infante, não há que se falar em lesão corporal no âmbito doméstico (CP, artigo 129, §9º), mas sim no delito de maus tratos cometido contra vítima menor de 14 anos (CP, artigo 136, §3º)
.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento. Entretanto, não se mostrando possível a condenação do réu por infração ao artigo 129, §9º, do CPB, o absolvo, de ofício, das acusações relacionadas a este delito, persistindo a condenação, somente, quanto ao tipo penal do artigo 136, §3º do Código Penal.

Em consequência, em atenção aos dispostos no artigo 383, §§1º e 2º, do Código de Processo Penal, e artigos 60 e 89 da Lei n.º 9.099/95, determino a remessa dos autos ao Juizado Especial da Comarca de Salinópolis/PA
, para fins de aplicação dos institutos despenalizadores previstos em lei, se assim entender cabível o Ministério Público.

É o voto.
Belém/PA, 25 de janeiro de 2021.
Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora

8